Tribunal: TJES
Processo: 5002514-96.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002514-96.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JADIR FERRAZ
RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002514-96.2021.8.08.0035

RECORRENTE:
JADIR FERRAZ

RECORRIDO:
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

JUÍZA SENTENCIANTE:

TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONCEDIDA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA AO RECORRENTE. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CONSUMIDOR DESCONHECE A CONTRATAÇÃO E IMPUGNA AS ASSINATURAS DO CONTRATO. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA.
INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINTA A AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação declaratória com indenização por danos morais e materiais ajuizada por JADIR FERRAZ em face do BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

Em síntese, a parte autora alega que o requerido efetuou um empréstimo em seu nome, empréstimo esse que não reconhece, o que vem resultando em descontos no seu benefício previdenciário.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Assim, DECLARO A INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO para processar e julgar a presente demanda, face a complexidade da causa, uma vez que entendo ser necessária a realização de perícia grafotécnica, imparcial e ampla, nos moldes previstos no Código de Processo Civil, tornando insubsistente a decisão prolatada no ID de n° 6481048. Por consequência devolvendo o depósito judicial ao autor (ID 6714225).

Posto isso, e por tudo mais que nos autos constam, JULGO EXTINTO O FEITO, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95.

Irresignada com a sentença proferida no ID n°7139464, o autor interpôs Recurso Inominado, argumentando desconhecer a assinatura aposta no contrato, bem como a invalidade dos comprovantes de TED.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Cinge-se a controvérsia quanto à regularidade da contratação de cartão de crédito consignado, bem como eventuais danos morais e materiais dela decorrentes.

Da análise dos autos, tem-se que é indispensável a realização de perícia grafotécnica para a apuração da suposta fraude na contratação objeto dos autos.

Em que pese o disposto em sentença, verifico que a parte recorrida trouxe aos autos o contrato assinado pela autora.
Ainda que conste nos autos documento assinado e seja incontroverso o recebimento do crédito do empréstimo, o autor, ora recorrente, não reconhece a contratação, razão pela qual se faz necessária a perícia grafotécnica para verificação acerca da legitimidade da assinatura aposta, de modo a comprovar a existência ou não de fraude.

Assim, diante das peculiaridades do caso em concreto, entendo que, de fato, para a verificação do direito da parte autora, exige-se a elaboração de prova pericial técnica, uma vez que as provas produzidas não são suficientes para sua comprovação. Tal prova não se revela prova fácil, impondo-se a remessa dos autos à Justiça comum.

Na hipótese, a complexidade que justifica o deslocamento da competência ao juízo comum, é justamente aquela que contraria os princípios que norteiam a tramitação dos processos perante os Juizados Especiais, quais sejam: os princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e da celeridade, na medida em que a realização de perícia técnica, que implique na produção de prova fora da audiência, com a apresentação de laudo escrito, enseja o prolongamento da instrução.

Conforme o art. 35, caput, e seu parágrafo único, da Lei n. 9099/95:

Art. 35. Quando a prova do fato exigir, o Juiz poderá inquirir técnicos de sua confiança, permitida às partes a apresentação de parecer técnico.

Parágrafo único. No curso da audiência, poderá o Juiz, de ofício ou a requerimento das partes, realizar inspeção em pessoas ou coisas, ou determinar que o faça pessoa de sua confiança, que lhe relatará informalmente o verificado.

Acerca do tema, lição de Cândido Rangel Dinamarco:

Perícia é o exame feito em pessoas ou coisas, por profissional portador de conhecimentos técnicos e com a finalidade de obter informações capazes de esclarecer dúvidas quanto a fatos. Daí chamar-se perícia, em alusão à qualificação e aptidão do sujeito a quem tais exames são confiados. Tal é uma prova real, porque incide sobre fontes passivas, as quais figuram como mero objeto de exame sem participar das atividades de extração de informes. (in 'Instituições de Direito Processual Civil', v. III, p. 584. São Paulo: Malheiros, 2001).

Neste mesmo sentido, ensina Humberto Theodoro Júnior:

A prova técnica é admissível no Juizado Especial, quando o exame do fato controvertido a exigir. Não assumirá, porém, a forma de uma perícia, nos moldes habituais do Código de Processo Civil. O perito escolhido pelo Juiz, será convocado para a audiência, onde prestará as informações solicitadas pelo instrutor da causa (art. 35, caput). Se não for possível solucionar a lide à base de simples esclarecimentos do técnico em audiência, a causa deverá ser considerada complexa. O feito será encerrado no âmbito do Juizado Especial, sem julgamento do mérito, e as partes serão remetidas à justiça comum. Isto porque os Juizados Especiais, por mandamento constitucional, são destinados apenas a compor causas cíveis de menor complexidade (CF, art. 98, inc. I)'. (in 'Curso de Direito Processual Civil. 31ª ed., v. III, p. 436)
.

No caso em exame, é flagrante a incompatibilidade da realização da própria prova pericial com os princípios e critérios insculpidos no art. 2º da LJE, concernentes à oralidade, simplicidade e informalidade, sendo admitidos tão-somente esclarecimentos técnicos, nos termos do art. 35, porém, jamais a realização de prova pericial mais complexa.

Portanto, tenho que o processo deve ser extinto sem análise do mérito, ante a necessidade de perícia complexa e a consequente incompetência dos Juizados Especiais para julgamento da demanda, tendo em vista o disposto no art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
todavia, sua exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da assistência judiciária gratuita
.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim, data registrada no sistema.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)